Tribunal: TJDFT
Processo: 0753307-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSENTE. SEDE DO BANCO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. PROXIMIDADE DO DOMICÍLIO DO AUTOR. LOCAL DE DEPÓSITO DO PASEP. JUÍZO SUSCITANTE.
1. A possibilidade de demandar mais próximo do seu domicílio e no domicílio do réu, caso dos autos, tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para viabilizar a solução mais adequada ao caso concreto e viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional.
2. O fato de o Banco ter sede em Brasília não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a “sede” como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual.
3. Enquanto não forem criadas regras de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade, para não desestruturar a organização judiciária.
4. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, o suscitante.